Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-31.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela Defesa Técnica (Defensoria Pública) contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), para condenar o acusado à pena privativa de liberdade em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços comunitários na proporção de 02 (duas) horas de trabalho para cada dia de condenação, que resultará em 30 (trinta) horas de trabalho, a ser prestado em instituição que será escolhida pelo Juízo da Execução Penal.
2. A Defesa alega a previsão da conduta do acusado no artigo 231 do CTB, configurando mera infração administrativa. Expõe o dever de observância do princípio da subsidiariedade do Direito Penal e do princípio da intervenção mínima. Requer a absolvição do recorrente na forma do inciso III do artigo 386 CPP.
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
4. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 30720231 - Pág. 6), inclusive com a confissão do sentenciado. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
5. Conforme os documentos dos autos, no dia 19 de dezembro de 2019, por volta das 17h30, na DF-003, KM 26, Sentido Crescente, Núcleo Bandeirante/DF, o acusado se encontrava na direção de veículo automotor, realizando o transporte coletivo e remunerado de passageiros, em desconformidade com as normas de delegação de serviço público, Lei n. 12.587/12.
6. Os documentos dos autos demonstram, ainda, a habitualidade necessária para a configuração da contravenção em tela, pois o sentenciado já havia sido flagrado realizando o transporte remunerado de pessoas na data de 24/08/2019 (ID 30720231 - Pág. 15).
7. Ressalta-se a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência das esferas administrativa e penal. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1220519, 20180610015205APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: 130/136).
8. Descabida a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque a regulamentação do transporte coletivo de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta maior proteção à segurança pública.
9. Nesse sentido: “[...] VI. Ademais, mostra-se socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem autorização ("transporte pirata"), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei no 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (CF, artigos 21, XII, e 175). VII. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 47 do Decreto-lei n. 3.688/41 (LCP). [...]”. (Acórdão 1342816, 07123344020208070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. A Câmara Criminal do TJDFT, ao julgar conflito negativo de competência entre o Juizado Criminal Especial e a Vara Criminal, entendeu que quem executa serviço de transporte coletivo sem a devida concessão ou permissão estatal não pratica o crime de usurpação de função pública, e sim o tipo penal previsto no artigo 47 do Decreto-lei n. 3.688/41, nos seguintes termos: “[...] O transporte coletivo de passageiros executado sem a devida concessão ou permissão configura, na forma do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, exercício irregular da atividade (de transporte coletivo de passageiros), uma vez que não foram observados os requisitos para o seu correto exercício. [...]” (TJDFT - Acórdão 1038296, 20170020127697CCR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 15/8/2017. Pág.: 157/158).
11. Destarte, a conduta descrita na denúncia configura a contravenção penal prevista no artigo 47 do Decreto n. 3.688/1941: "Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1142818, unânime, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 11/12/2018.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.